Tribunal: TJDFT
Processo: 0004881-48.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. SÚMULA 150 DO STF. OBSERVÂNCIA DO MESMO PRAZO PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO ORIGINAL. SENTENÇA CASSADA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA INFORMATIZADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, inciso III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, em redação anterior à Lei n.o 14.195, de 26/8/2021, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. Consoante remansosa jurisprudência do STJ, à mingua de previsão no art. 206 do CC, as controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual se subordinam à prescrição decenal (CC, art. 205).
4. In casu, a decisão que determinou a suspensão do feito executivo foi proferida no dia 16/8/2017. Assim, a prescrição intercorrente da pretensão executória teve como termo inicial o dia 16/8/2018. Considerando que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento de créditos inerentes ao contrato de compra e venda de veículo automotor rescindido judicialmente ainda não foi fulminada.
5. Retomada a marcha processual, compete ao Juízo de origem analisar a pertinência de se renovar pesquisas de bens do executado, sob pena de reprochável supressão de instância e de indesejável subversão da ordem processual.
6. Não há falar em majoração da verba honorária, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, porque não houve condenação a esse título na origem.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença Cassada.